Tribunal: TJSP
Processo: 2199739-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2199739-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente LUCAS
FERREIRA DA SILVA BEZERRA e Impetrante VIVIANE APARECIDA
VASCONCELOS, é impetrado MM. JUIZO DA VARA DE CUSTÓDIA DO FÓRUM
CENTRAL DA BARRA FUNDA S P.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"DENEGARAM o pedido de “Habeas Corpus” impetrado a favor do paciente
Lucas Ferreira da Silva Bezerra. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199739-22.2020.8.26.0000 -Voto no 36.699
2
“Habeas Corpus” no 2199739-22.2020.8.26.0000
Impetrante: VIVIANE APARECIDA VASCONCELOS
Paciente: LUCAS FERREIRA DA SILVA BEZERRA
Décima Primeira Vara Criminal Central da Comarca de Capital - SP
Voto no 36.699
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado por Viviane
Aparecida Vasconcelos a favor do paciente Lucas Ferreira da Silva
Bezerra, preso em flagrante delito por crime de roubo, insurgindo-se contra
despacho que indeferiu pedido de liberdade provisória.
Afirma a impetrante ser o paciente primário, além de
não estar suficientemente fundamentado o despacho que indeferiu seu
pedido de liberdade provisória, sendo que a manutenção de sua custódia
vem acarretando a ele grave constrangimento ilegal.
A liminar pleiteada foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
O Procurador de Justiça opinou pela denegação da
ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199739-22.2020.8.26.0000 -Voto no 36.699
3
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de
julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O paciente foi denunciado como incurso no artigo 157,
§ 2o, inciso II, c/c. o artigo 61, inciso II, letra “j”, ambos do Código Penal,
tendo sido preso em flagrante delito em 20 de julho de 2020.
O despacho que indeferiu o pedido de liberdade
provisória do paciente foi devidamente fundamentado pelo Magistrado de
primeiro grau, verificada a existência do crime e indícios suficientes de
autoria, concluindo estarem preenchidos os requisitos legais dos artigos
312 e 313 do Código de Processo Penal, visando à garantia da ordem
pública.
Há nos autos indícios suficientes de que tenha a
paciente praticado o crime que lhe está sendo imputado, pelo qual foi preso
e flagrante delito e reconhecido pela vítima como um dos autores do
roubo.
Além do mais, trata-se de crime cometido mediante
grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo e
pluralidade de agentes, que grande mal psicológico causou à vítima,
autorizando sua segregação durante a instrução criminal.
“Prisão preventiva Agente de roubo qualificado
Decretação Necessidade Primariedade, bons antecedentes, residência
e trabalho fixos não obstam a decretação da prisão preventiva ao agente
de roubo perpetrado com emprego de arma, que por si só autoriza a
custódia cautelar, levando-se em conta que a preservação da ordem
pública se sobrepõe a eventuais virtudes pessoais do réu” (RJTACRIM
44/327).
A alegada primariedade do paciente não pode,
isoladamente, justificar a sua soltura, inclusive porque há fundados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199739-22.2020.8.26.0000 -Voto no 36.699
4
indícios da autoria do crime, pelo qual foi ele preso em flagrante delito.
Assim já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“Prisão Preventiva Decretação Réu primário, sem
antecedentes, com residência certa e ocupação lícita Irrelevância
Prática de delito gravíssimo, violento e nitidamente comprometedor da paz
pública Constrangimento ilegal inocorrente Ordem denegada” (JTJ
232/361).
Ademais, a não concessão ao paciente da liberdade não
fere o princípio da presunção de inocência, contrariamente ao alegado pela
impetrante, pois tal presunção refere-se tão somente ao reconhecimento
definitivo da responsabilidade criminal do agente.
“Irrelevante, na hipótese, para fins de obtenção de
liberdade provisória, o fato de militar em favor do custodiado a presunção
de inocência consagrada no inc. LXII do art. 5o, da CF. Esta também
ressalva expressamente 'a prisão em flagrante ou por ordem escrita da
autoridade judiciária competente' (inc. LXI) e, em dispositivo auto-
aplicável, a inafiançabilidade dos delitos da espécie (inc. XLIII), já
afirmada no art. 323, V, do CPP” (RT 649/275).
Pelos mesmos motivos, inadmissível a substituição da
prisão preventiva por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal.
Todo o mais alegado constitui de matéria de mérito, que
depende de profunda análise da prova produzida e será objeto do
julgamento pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença.
Por fim, registre-se, por oportuno, que já foram
adotadas medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo
coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e
Socioeducativo por parte do poder público, como se depreende da
Recomendação no 62, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199739-22.2020.8.26.0000 -Voto no 36.699
5
Portaria Interministerial no 7, publicada em 18/03/2020, pelos Ministérios
da Justiça e da Saúde para o enfrentamento da situação emergencial.
Ademais, cumpre ressaltar que, até o momento, não há relatos de
disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais.
Desta forma, DENEGO o pedido de “Habeas Corpus”
impetrado a favor do paciente Lucas Ferreira da Silva Bezerra.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica